Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 435 DO CPC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. PECULIARIDADES DA CONTROVÉRSIA. HIPERVULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva.
2. Embora a legislação processual civil determine ser incumbência da parte a instrução da inicial e da contestação com os documentos que se destinem a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC), é lícita, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que eles sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou sirvam à contraposição aos fatos que foram produzidos nos autos, também sendo admitida a juntada extemporânea quando os documentos forem formados após a inicial ou a contestação ou quando tiverem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que comprovado o justo motivo que impediu a incorporação anterior dos elementos de prova ao processo (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC). No caso, as fotografias e extrato trazidos ao feito foram juntados de forma extemporânea, sem justo motivo para tanto, o que evidencia o descumprimento do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, portanto, os referidos elementos de prova não podem servir à formação do convencimento, porquanto manifestamente extemporâneos.
3. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
4. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário.
5. Recentemente, no julgamento do REsp no 2.052.228/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.), o Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento sumulado de sua jurisprudência (Súmula no 479/STJ), destacou que a averiguação da responsabilidade civil de consumidor idoso depende da análise de sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável e, nas fraudes bancárias contra ele desenvolvidas por estelionatários, assentou que a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança capazes de obstaculizar a perfectibilização de transações que possam ser qualificadas como atípicas, sob pena de sua responsabilidade pelo defeito na prestação de serviço.
6. Na espécie, além da questão eminentemente probatória, por meio da qual se observa que o banco apelante não produziu provas de que houve culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, do CPC), verifica-se que as operações bancárias tidas por fraudulentas foram efetivadas em desfavor de pessoa idosa, consumidor hipervulnerável, e em descompasso com a forma usual de realização das despesas atinentes ao seu perfil financeiro.
7. Consoante orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Assim, não se verificando a concreta reverberação da fraude bancária na esfera dos direitos da personalidade do consumidor, é descabida a indenização por danos morais vindicada.
8. Não há que se falar em aplicação subsidiária do princípio da causalidade, porque a sua fixação, na situação dos autos, é regida pelo princípio da sucumbência (art. 85, § 2o, do CPC), uma vez não configurada a hipótese legal (art. 85, § 10, do CPC) ou as exceções jurisprudenciais para a invocação da causalidade na distribuição dos encargos sucumbenciais.
9. Inexiste sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC) a ser reconhecida no caso, porque, não obstante o acolhimento do pedido de declaração de nulidade dos empréstimos objurgados, não houve o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, a demandar a fixação dos honorários advocatícios com base no que dispõe o caput do art. 86 do CPC.
10. Preliminar rejeitada. Apelações cíveis do autor, interposta na forma adesiva, e do banco réu conhecidas e desprovidas.